Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725101-85.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: REINALDO BISPO VILANOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto por REINALDO BISPO VILANOVA, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. II. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário. III. Na espécie, objetiva-se o prequestionamento do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, a par da alegação de falta de análise, no acórdão ora revisto, da revisão da aplicação de multa ao recorrente, por litigância de má-fé. IV. Razão não assiste ao recorrente. V. Destaca-se que o Tribunal local tem a competência para efetuar apenas o exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Essa compreende o exame dos pressupostos recursais, entre eles a verificação se o acórdão se acha em conformidade com a tese firmada pelo STF (em repercussão geral), o que é o caso dos presentes autos. VI. O Colegiado entendeu pela correta aplicabilidade da tese fixada no Tema 864 à situação fática aqui trazida e, por isso, negou o seguimento ao recurso extraordinário. VII. Desse modo, não há que se falar em vício, quando o acórdão (ora impugnado) externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. VIII. Importante consignar que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário no juízo “a quo” não se confunde com a análise do mérito que fora realizada quando do julgamento do recurso inominado, razão pela qual, neste julgamento, não se adentra ao exame de mérito quanto à aplicação ou não da multa de litigância de má-fé ao recorrente/embargante. IX. No mais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje), alcançando a hipótese que decorre da análise do respectivo agravo interno em recurso extraordinário. X. Embargos conhecidos e rejeitados.” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 905.357 (TEMA 864). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão no RE 905.357 (Tema 864). Não verificada hipótese de distinguish no caso concreto. 3. É incabível a interposição de recurso extraordinário, quando a alegada violação ao princípio da legalidade, pressuponha rever a interpretação dada as normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, conforme entendimento firmado pela Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e improvido.” Depreende-se que o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 26757175), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, por se entender que a matéria controvertida não possuía repercussão geral, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 (ID 27465404), bem como se tratava de questão infraconstitucional. Após, a parte recorrente apresentou agravo interno (ID 28230384), recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima (ID 30340575). Ato contínuo opôs embargos declaratórios (ID 30729290), os quais não foram acolhidos (ID 33270732). Inconformado, o recorrente interpõe agravo ao Supremo Tribunal Federal, em que pleiteia a reforma do acórdão. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 1.030, I, “a”, V e § 2o, e 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Ainda, caberá agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se que, nestes autos, já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina dominante, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se, ainda, que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da matéria (Tema 864), sendo fixada a tese formada em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Por conseguinte, o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 34043146. Arquive-se, a seguir. Brasília, 8 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito